Tribunal: TJSP
Processo: 1008222-61.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais em razão de negativação indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa não configurado. Contratação negada pela Apelada. Empresa Apelante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a contratação dos

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais em razão de negativação indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa não configurado. Contratação negada pela Apelada. Empresa Apelante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a contratação dos serviços. Prints de telas do sistema interno insuficientes para comprovar a relação contratual, vez que produzidos unilateralmente. Reconhecida a inexistência do débito e a negativação indevida. Dano moral in re ipsa caracterizado. Valores indenizatórios mantidos em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes desta 34a Câmara de Direito Privado. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383574
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008222-61.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A, é apelada MARIA IVA BATISTA DE OLIVEIRA SOUSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008222-61.2019.8.26.0005 -Voto no 8373
2
Voto no 8373
Apelação no 1008222-61.2019.8.26.0005
Apelante: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Apelada: MARIA IVA BATISTA DE OLIVEIRA SOUSA
Comarca: 3a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais em
razão de negativação indevida do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência. Cerceamento
de defesa não configurado. Contratação negada pela Apelada.
Empresa Apelante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar
a contratação dos serviços. Prints de telas do sistema interno
insuficientes para comprovar a relação contratual, vez que
produzidos unilateralmente. Reconhecida a inexistência do débito
e a negativação indevida. Dano moral in re ipsa caracterizado.
Valores indenizatórios mantidos em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Precedentes desta 34a Câmara de Direito Privado. Sentença
mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Telefônica Brasil S.A. contra a
sentença de fls. 54/56, da lavra do MM. Juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional de São
Miguel Paulista, proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, que foi promovida por Maria
Iva Batista de Oliveira Sousa.
A ação foi julgada parcialmente procedente para “confirmar a liminar e
condenar a requerida ao pagamento de indenização fixada em R$ 10.000,00, acrescidos
de juros moratórios de 1% ao mês, desde o apontamento desabonador, e atualização
monetária, a contar da sentença”.
Restou, ainda, condenada a Apelante, ao reembolso de custas e despesas
processuais e no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Apelada no
importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008222-61.2019.8.26.0005 -Voto no 8373
3
A Apelante pleiteia a reforma da sentença. Preliminarmente, alega cerceamento
de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. No mérito, aduz que a relação contratual
foi comprovada, bem como o inadimplemento das faturas, sendo legítima a cobrança e a
negativação efetuada, motivo pelo qual a sentença deve ser integralmente reformada.
Subsidiariamente, requer a redução dos danos morais (fls. 59/71).
A Apelada, por sua vez, requer a manutenção da sentença (fls. 77/80).
É a síntese do necessário.
II – Fundamentação
O recurso deve ser desprovido.
Adoto o relatório da sentença:
A autora ajuizou ação em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A visando à
declaração de inexistência de débito e à percepção de indenização por danos
morais decorrentes de inclusão indevida de seu nome em cadastro de
inadimplentes. Nega contratação da linha pela qual está sendo cobrada. Pretende
receber R$ 20.000,00 pelos danos morais.
Deferida a liminar, a ré foi citada e contestou.
Alega, em síntese, que há linha em nome do autor e que houve pagamento até
ocorrer a inadimplência. Sustenta irresponsabilidade ao argumento de que sua
ação teria sido legítima. Questiona a existência e extensão dos danos morais.
Houve réplica.
É o relatório.
De início, rejeito a preliminar arguida, vez que não há que se falar em
cerceamento de defesa.
Considerando que o magistrado é o destinatário das provas, uma vez que
elas servem para formar o seu convencimento, cabe a ele mensurar a pertinência e
relevância de sua produção, descartando a produção das provas valoradas como inúteis ao
deslinde do feito, consoante disposição do art. 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008222-61.2019.8.26.0005 -Voto no 8373
4
No caso em tela, o julgamento antecipado da lide era de rigor por estarem
presentes nos autos provas suficientes a formar o convencimento do julgador, conforme
preceitua o art. 355, I, Código de Processo Civil. Nesse sentido, é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Apelação. Ação de cobrança de aluguéis. Fiadores. 1. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. A oitiva testemunhal pretendida era prescindível ao deslinde da
questão de direito posta em julgamento, para a qual bastavam as provas
documentais anexadas aos autos. Eventuais peças de inquérito policial não têm o
condão de mudar a discussão nesses autos. (...) Recurso não provido.” (TJSP -
Apelação 1031733-63.2015.8.26.0576; Rel.: Kenarik Boujikian; 34a Câmara de
Direito Privado; 13/09/2017)
“PROCESSO
CIVIL

AUSÊNCIA
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL A prova se destina ao julgador, a quem incumbe afastar
diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 130 do CPC de 1973),
submetendo-se apenas ao livre convencimento motivado (art. 131 do CPC de
1973) Provas suficientes para o julgamento do feito Omissão da autora em
juntar os documentos que fariam prova do seu direito Preliminar rejeitada.
(TJSP - Apelação 0015233-67.2013.8.26.0071; Rel.: Carlos von Adamek; 34a
Câmara de Direito Privado; 30/08/2017)
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS
À
ELUCIDAÇÃO
DO
CASO.
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
DIRIMIR
QUALQUER
CONTROVÉRSIA. RECURSO IMPROVIDO. O julgamento antecipado do
mérito estava autorizado pelo art. 355, I, do Código de Processo Civil
(CPC/2015), pois, para a elucidação dos fatos, a presente demanda estava
suficientemente instruída com todos os documentos, não havendo a necessidade
de
coleta
de
prova
oral
em
audiência.
(...)
(TJSP;
Apelação
1003734-25.2017.8.26.0008; Relator (a): Adilson de Araújo; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro: 10/10/2017).
A documentação acostada aos autos foi suficiente para a formação da
convicção do MM. Juízo a quo, permitindo o adequado exame das questões debatidas pelas
partes, sendo desnecessária a produção de outras provas.
Não bastasse, vigora no ordenamento a necessidade de comprovação do
prejuízo causado pela eventual nulidade alegada, sem o qual, não se declara a nulidade
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008222-61.2019.8.26.0005 -Voto no 8373
5
No caso em tela, a Apelante nem ao menos informou qual a prova que
pretendia produzir e que teria tolhido o seu direito, utilizando-se de argumentação genérica
da existência da nulidade por si só, o que justifica o desprovimento do cerceamento de
defesa alegado.
Superada essa questão, no exame do mérito, melhor sorte não assiste a
Apelante.
A Apelante insiste que houve contratação dos serviços pela Apelada,
sendo a cobrança legítima, bem como a negativação efetuada em razão da inadimplência.
Cumpre ressaltar que, tendo a Apelada negado a existência de qualquer
vínculo contratual entre as partes na data das negativações, incumbia à Apelante
demonstrar a prévia contratação do serviço, com a anuência da consumidora, ônus do qual
não se desincumbiu, eis que não apresentou nenhum contrato assinado, nem ao menos
gravação de áudio de eventual contratação via telefone.
No presente recurso, a Apelante limitou-se a inseriu prints de tela de seu
sistema, alegando que as mesmas comprovariam a contratação e utilização dos serviços.
A validade dos prints de tela do sistema interno das empresas como
prova hábil a comprovar a relação jurídica entre as partes é matéria que já foi enfrentada
por esse Tribunal Paulista, que não tem aceito tais prints ou cópias de tela como prova
inequívoca apta a substituir documentos, por serem unilaterais, não gozarem de fé pública,
passíveis de montagem/manipulação e não atender isoladamente aos preceitos legais.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL - RESTRIÇÃO INDEVIDA
PRINT DE TELA DE COMPUTADOR QUE NÃO COMPROVA A
CONTRATAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE SENTENÇA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO (TJSP; Apelação 1020228-08.2016.8.26.0005; Relator (a): Lucila
Toledo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São
Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2018; Data de
Registro: 02/02/2018).
RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL - RESTRIÇÃO INDEVIDA
PRINT DE TELA DE COMPUTADOR QUE NÃO COMPROVA A
INADIMPLÊNCIA
-
DESISTÊNCIA
DE
AÇÃO
JUDICIAL
DE
APONTAMENTO ANTERIOR
SÚMULA 385 STJ - SENTENÇA
PARCIALMENTE PROCEDENTE DADO PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO. (TJSP; Apelação 1022423-38.2017.8.26.0002; Relator (a): Lucila
Toledo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008222-61.2019.8.26.0005 -Voto no 8373
6
Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2018; Data de
Registro: 09/02/2018).
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por
danos morais. Contrato de telefonia. Sentença de improcedência. Apelo da
autora. A empresa ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a prévia
contratação do serviço. "Print" de sistema interno que não comprova a
relação. Ilícito praticado. Apontamento indevido perante os órgãos de
proteção ao crédito. Danos morais 'in re ipsa'. 'Quantum' indenizatório
arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que é o suficiente para cumprir
suas duas funções compensatória e punitiva. Sentença reformada. Recurso
provido. (TJSP; Apelação 1012181-27.2016.8.26.0011; Relator (a): Virgilio de
Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2017; Data de
Registro: 17/05/2017).
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Negativação indevida -
Contrato de telefonia - Ausência de prova acerca da relação jurídica - 'Prints'
cuja informação é inidônea - Dano moral caracterizado e arbitrado em
R$10.000,00 - Adequação e proporcionalidade - Recurso improvido. (TJSP;
Apelação 1046178-25.2016.8.26.0100; Relator (a): J. B. Franco de Godoi;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/03/2017; Data de Registro: 23/03/2017).
Por certo que na atualidade são comuns as contratações efetuadas tanto
verbalmente por meio de telefone quanto por simples acesso a um site com preenchimento
de cadastro, mas essa modernidade não pode servir de desculpas para a falta de cautelas.
Ao efetuar a contratação de forma não presencial, a Apelante se sujeita a
eventuais fraudes, eis que não exige a apresentação de documentos, assinatura de contrato e
comprovação de residência.
Mesmo que se aceite, nos contratos de adesão, que o prestador de serviço inicie
o fornecimento com um mero pedido do consumidor, sem maiores formalidades ou até
mesmo sem a apresentação de documentos, é de se exigir que, no menor tempo possível, o
fornecedor encaminhe à outra parte pelo menos um termo de adesão, aguardando a
devolução desse documento com a assinatura do consumidor, junto com algum documento
pessoal, comprovante de residência, até mesmo porque o mundo moderno oferece uma
série de facilidades para que isso ocorra de forma rápida e segura (e-mail, whatsapp, fax,
correio).
O que a Apelante não pode é ficar na cômoda posição de quem firma um
contrato sem se munir de qualquer cautela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008222-61.2019.8.26.0005 -Voto no 8373
7
Some-se a isso que, nos dias de hoje, é muito fácil se obter o número do RG e
do CPF de uma determinada pessoa, uma vez que tal informação consta de uma simples
folha de cheque ou de um contrato de locação, ou, ainda, pode ser obtida pela compra de
mailings pela internet.
Diante de tais circunstâncias, não tendo a Apelante se desincumbido do ônus
que lhe competia, restando, por conseguinte, não comprovada a relação jurídica referente à
época dos débitos negativos, era de rigor a declaração de inexistência dívida e,
consequentemente, o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos apontados na inicial
que ensejaram a negativação do nome da Apelada.
Assim, não há dúvida que a Apelada sofreu dano moral, vez que teve seu nome
negativado indevidamente. Trata-se de dano moral in re ipsa que justifica a necessidade de
reparação pelo ofensor.
O quantum indenizatório deve cumprir uma dupla função: compensatória, de
modo a amparar a vítima pelo dano sofrido, e pedagógico, isto é, impor sanção ao causador
do dano com um duplo intuito (puni-lo pelo ato ilícito praticado e desestimular que ele
reincida na mesma conduta).
Esta 34a Câmara de Direito Privado tem estabelecido que para tais casos o
valor correspondente a aproximadamente dez salários mínimos se mostra suficiente para
cumprir a dupla função (compensatória e pedagógica) da referida indenização, atendendo
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como não representa
enriquecimento sem causa da vítima e se coaduna com a capacidade econômica do ofensor.
Nesse sentido, destacamos:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. TÍPICA RELAÇÃO DE
CONSUMO. A EMPRESA DE TELEFONIA NÃO PRODUZIU PROVA
SUFICIENTE A DEMONSTRAR A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA QUE
GEROU O APONTAMENTO. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO
DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 NÃO ATINGE O CARÁTER
PEDAGÓGICO DA MEDIDA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 QUE SE MOSTRA
COMPATÍVEL E RAZOÁVEL. JUROS DE MORA A PARTIR DA
CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA AO ART. 405, DO
CÓDIGO CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO À RÉ EM RAZÃO
DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008222-61.2019.8.26.0005 -Voto no 8373
8
REFORMADA. Apelação do autor provida. Apelação da ré improvida.
(TJSP; Apelação 1005995-20.2015.8.26.0529; Relator (a): Cristina Zucchi;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba -
Vara Única; Data do Julgamento: 06/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória c.c. indenização por danos
morais. Consumidor que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao
crédito em razão de serviço que não contratou. A negativação indevida do nome
do autor, por si só, dá ensejo à indenização por danos morais. Orientação
firmada pelo Col. STJ. Apontamento que, quando da sua efetivação, era o único
que maculava o nome do consumidor. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Verba indenizatória, contudo, que comporta redução para R$ 9.370,00, quantia
que equivale a dez salários mínimos vigentes, suficiente para cumprir seu caráter
sancionatório, sem implicar enriquecimento indevido do demandante, adequando-
se ao montante que esta Col. Câmara tem arbitrado em casos símiles. Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1018163-12.2017.8.26.0100; Relator
(a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de
Registro: 19/12/2017).
Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória c/c indenizatória de danos.
Negativação indevida do nome do autor, sem prova da existência de contratação
ou débito. Medida que vai além do mero aborrecimento, patente o dano moral
sofrido. Indevida negativação, que constituiu dano moral "in re ipsa", pelo só
fato da coisa, como já há muito tempo consolidado na jurisprudência.
Arbitramento da indenização em R$ 3.000,00. Hipótese, porém, que admite a
elevação da condenação para o valor de R$ 10.000,00, que é mais condizente
com as circunstâncias do caso. Precedentes jurisprudenciais. Juros de mora
incidentes a partir do evento danoso. Verba honorária majorada. Recurso da
autora parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1051964-53.2016.8.26.0002;
Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/12/2017; Data de Registro: 11/12/2017).
Portanto, de rigor a manutenção do quantum fixado em primeiro grau, no
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) conforme parâmetros adotados por esta 34a
Câmara de Direito Privado.
Sobre a indenização por danos morais incidem correção monetária e juros
conforme estabelecido em sentença.
Por fim, sobre o pedido de redução dos honorários advocatícios, verifica-se que
foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, dentro dos
parâmetros do art. 85, §2o, do CPC. Certo é que, eventual redução do percentual dos
honorários implicaria em valor que não renumeraria condignamente o trabalho realizado
pelo patrono da Apelada, motivo pelo qual fica afastada a pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008222-61.2019.8.26.0005 -Voto no 8373
9
III – Conclusão
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
constantes do voto.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor do
patrono da Apelada, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
L. G. Costa Wagner
Relator